Tribunal: TJMT
Processo: 1006925-30.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1006925-30.2016.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DALVA APARECIDA RIBEIRO DE JESUS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (fls. 555/556-TJ):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PENSÃO POR MORTE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – AFASTAMENTO – SÚMULA No 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – INSTITUTO QUE ATINGE APENAS OS 5 ANOS QUE ANTECEDEM A PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Deve-se afastar o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, nas hipóteses em que o direito pretendido é oriundo de relação de trato sucessivo, o que atrai a aplicação da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça, logo, o instituto só afeta os 5 anos que antecedem a propositura da ação. (N.U 1006925-30.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)
Alega violação ao artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932, uma vez que estaria prescrita a pretensão da parte recorrida visto que transcorrido mais de cinco anos desde a negativa administrativa do pedido de concessão do benefício de pensão por morte, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 55584488).
Contrarrazões sob Id. 57870997.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que estaria prescrita a pretensão da parte recorrida visto que transcorrido mais de cinco anos desde a negativa administrativa do pedido de concessão do benefício de pensão por morte.
No acórdão impugnado ficou consignado que
“(...) Há de se apontar, entretanto, que esta conclusão estaria correta se a ação tivesse sido intentada com a finalidade de anular o referido ato administrativo, mas, como pode ser vislumbrado, o direito perseguido é relativo à concessão da pensão por morte.
Como é sabido, este benefício é de trato sucessivo, eis que se renova mês a mês, e, no caso, não possui um fim estipulável, logo, incidiria a previsão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 85, veja-se” (Id. 49418488).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a eventual demora no pagamento da pensão por morte acarretaria apenas a perda das parcelas devidas, desde o óbito, em virtude da prescrição, vencidas no quinquênio que antecede a formulação do pedido e, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO.
ÓBICES AO CONHECIMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
I - Na origem, ajuizou-se ação em desfavor do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul objetivando o recebimento de pensão por morte decorrente do falecimento da sua esposa, servidora pública estadual, ocorrido em 2000. Informa a parte autora que teve negado o pedido de benefício da pensão.
II - Após sentença que julgou procedente a demanda, foi interposta apelação, em que se reformou a sentença, ficando consignado, no caso concreto, que transcorreu lapso de mais de cinco anos entre a data do óbito da servidora e a data do pedido administrativo, bem como do ajuizamento da ação, incidindo o art. 1o do Decreto n. 20.910/32.
III - O objeto do presente recurso especial cinge-se ao reconhecimento da prescrição do fundo de direito da pretensão do recorrido, eis que o pedido administrativo de pensionamento foi realizado há mais de quinze anos do óbito da servidora.
IV - Com efeito, a Primeira Seção esta Corte, em sessão realizada em 13/3/2019, nos autos do EREsp n. 1.269.726/MG, quanto ao tema em comento, decidiu que o pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar. Concluiu mencionando que assim, não havendo óbice legal a que se postule o benefício pretendido em outra oportunidade, o beneficiário poderá postular sua concessão quando necessitar. Nesse sentido: STJ, EREsp n. 1.269.726/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 20/3/2019.
V - Assim, de acordo com o entendimento supra mencionado, a eventual demora no pagamento da pensão por morte acarretaria apenas a perda das parcelas devidas, desde o óbito, em virtude da prescrição, vencidas no quinquênio que antecede a formulação do pedido.
VI - Ademais, não há nos autos negativa da pretensão previdenciária, dessa forma, há, repita-se mais uma vez, apenas a prescrição das prestações vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.799.276/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 11/12/2019.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1405122/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV